Tribunal: TJSP
Processo: 2188753-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188753-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente LUIZ
CARLOS CAMPOS GOUVEIA e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188753-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14428
2
Habeas Corpus no 2188753-09.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR6
Paciente: Luiz Carlos Campos Gouveia
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR6
Voto no 14428
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL

PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. O
habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar o processamento de
feitos e decisões de competência da instância inferior.
Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de
recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos
do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.
Vistos.
Matheus
Fernando
da
Silva
dos
Santos,
Advogado inscrito na OAB/SP sob no 300.462, impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor de Luiz Carlos Campos Gouveia,
apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
UR6, Comarca de Ribeirão Preto, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, eis que, apesar de preencher os requisitos
para a concessão do livramento condicional, teve indeferido o pedido do
benefício. Alega que não é necessário que o sentenciado esteja cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188753-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14428
3
pena no regime semiaberto para fazer jus ao livramento condicional e que há
risco de contaminação pelo “COVID-19” nos presídios. Acrescenta que
preencheu os requisitos para a progressão de regime.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja reconhecido o direito de o Paciente aguardar em liberdade o
julgamento do mérito deste writ, bem como, ao final, concedida a ordem
de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre, reconhecendo a ilegalidade da decisão que indeferiu o
benefício do livramento condicional (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 37/38).
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 41/42), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da ordem (fls. 55/58).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 12.08.2020, que o Paciente teve
concedido o livramento condicional em 26.07.2018. Em 30.05.2019, o
livramento condicional foi revogado por descumprimento, sendo fixado o
regime semiaberto. Em 07.08.2019, o Paciente foi preso, com término da
pena previsto para 26.12.2022. Após, em 28.07.2020, foi indeferido o
pedido de progressão ao regime aberto, sendo que contra essa decisão foi
interposto agravo de execução pela Defesa. Consta, ainda, que não foi
formulado pedido de livramento condicional, tampouco com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188753-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14428
4
na pandemia (fls. 41/42).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado indeferiu o
pedido de progressão de regime, tendo sido interposto, contra tal decisão,
recurso de Agravo em Execução, o qual se encontra em fase de
processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a amparar
o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, evidentes na
impetração.
Não se presta, contudo, para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar decisão judicial referente aos
incidentes da execução da pena, tais como a progressão de regime, que
exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em
julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min.
VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento
de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a
matéria, com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância"
(RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se o Paciente não se conformou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188753-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14428
5
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente interpôs
recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no recurso
específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto
prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178).
Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
E, quanto ao pedido de livramento condicional,
não havendo informações, neste writ, de que tenha sido formulado perante
o Juízo de primeira instância, não se pode atribuir a tal autoridade a
submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188753-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14428
6
Dessa forma, a análise do pedido de livramento
condicional por este Tribunal de Justiça, neste momento, implicaria
inconteste supressão de instância, devendo ele ser primeiramente apreciado
pelo Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator